Tribunal: TJBA
Processo: 8066907-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066907-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA KELLY BRITO DOS SANTOS e outros (14)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. ART. 113 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANA KELLY BRITO DOS SANTOS E OUTROS contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a limitação do litisconsórcio ativo facultativo em demanda envolvendo alegado dano ambiental, sob o fundamento de preservação da eficiência processual, do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de prejuízo processual apto a justificar a limitação do litisconsórcio facultativo; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado em razão da fundamentação adotada quanto à pluralidade de autores; e (iii) determinar se existe erro material relativo ao número de autores da demanda e à identificação equivocada da parte no voto condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgado.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia acerca da limitação do litisconsórcio facultativo, fundamentando a medida na necessidade de adequada condução do processo, na complexidade da análise probatória e na preservação do contraditório e da ampla defesa.

O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles essenciais à formação do convencimento, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC.

A alegação de omissão revela tentativa de reabrir o debate sobre o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, inexistente no caso concreto, em que a linha argumentativa se mostra lógica e coerente.

Constatado erro material quanto à indicação do número de autores da demanda, erroneamente fixado em 30 quando o correto é 15, bem como quanto à identificação equivocada da parte no voto condutor, impõe-se a correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

A correção dos erros materiais não altera a ratio decidendi nem compromete a conclusão adotada no acórdão embargado, inexistindo fundamento para a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8066907-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como Apelante
ANA KELLY BRITO DOS SANTOS e outros (14)
e como Apelada
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem omissão ou contradição no acórdão embargado,
procedendo-se, todavia, à correção de ofício dos erros materiais identificados
, para que conste no acórdão de ID 94936777 que a demanda é composta por 15 (quinze) autores, e não 30 (trinta), bem como para que, no voto condutor de ID 93327050, onde se lê “Agravante”, passe a constar “Agravado”, no trecho em que se analisa a preliminar suscitada em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, permanecendo o acórdão embargado integralmente hígido, sem atribuição de efeitos infringentes. nos termos do voto do relatora.

Salvador,

5/S